Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarando a nulidade da transação financeira impugnada, realizada com o cartão de crédito, condenar a ré a devolver ao autor o valor de R$9.999,98.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade da instituição financeira; (ii) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (iii) nulidade da transação financeira realizada no cartão de crédito; e (iv) direito do autor à restituição da quantia paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira administradora de cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil, em face da alegada fraude bancária. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. As provas produzidas retratam que o autor contratou serviços vinculados ao cartão de crédito administrado pela ré e, por intermédio do referido cartão foi realizada a compra de R$9.999,98 à revelia do autor (ID 74581985 - Pág. 11). O ilícito foi informado à ré e à autoridade policial (ID 74581978).
6. Segundo o autor, ao utilizar o seu cartão de crédito em 09/11/25, em show musical no Estádio Mané Garrincha, ocorreu possível clonagem do cartão e recusa da transação, fato comunicado à instituição financeira às 20h42, ocasião em que não foi constatada irregularidade. No entanto, na mesma noite e à revelia do autor foi consolidada a transação financeira de R$9.999,98, parcelada em 3 vezes, no cartão físico final 3050, Mastercard, Nubank. Imediatamente, o autor fez contato com a instituição financeira, solicitou o cancelamento do cartão de crédito e a emissão de outro, comunicação que não impediu a concretização da compra.
7. A instituição financeira não comprovou que a transação financeira impugnada foi realizada pelo autor (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados ao usuário.
8. Outrossim, mesmo detectado o uso irregular do cartão de crédito e comunicado o ilícito, de forma imediata, a instituição financeira não tomou medidas efetivas para proteger o patrimônio do usuário, de forma que deve responder pelo prejuízo causado. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022.
9. Por conseguinte, impõe-se reconhecer a nulidade da transação financeira realizada mediante fraude com o cartão de crédito do autor, devendo a ré responder pelo prejuízo causado, nos termos da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022.